Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. CONDENAÇÃO ORIGINÁRIA NO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. MAJORAÇÃO POR FORÇA DO ART. 85, § 11, DO CPC. INCABÍVEL.
1. Proferida sentença por abandono de causa, depois de aperfeiçoada a relação jurídico-processual por intermédio da citação do réu, deve o autor ser condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado, consoante a literalidade do § 2o do art. 485 do CPC.
2. Omitindo-se a sentença em aplicar o art. 485, § 2o, do CPC, é possível que o autor seja, na instância recursal, condenado ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios, em aplicação do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
3. Não é cabível a majoração dos honorários advocatícios, segundo o que prevê o § 11 do art. 85 do CPC, quando essa verba não foi fixada na instância de origem.
4. Recurso conhecido e provido.